Tribunal: TJSP
Processo: 2318747-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PROPOSTA CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo da ré em relação ao pronunciamento judicial que reconheceu a aplicabilidade da revisão do enunciado do Tema 677/STJ à hipótese. Acolhimento. Exequente efetuou o levantamento dos valores. Cobrança de saldo residual neste momento (por conta da correção monetária e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PROPOSTA CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo da ré em relação ao pronunciamento judicial que reconheceu a aplicabilidade da revisão do enunciado do Tema 677/STJ à hipótese. Acolhimento. Exequente efetuou o levantamento dos valores. Cobrança de saldo residual neste momento (por conta da correção monetária e juros de mora) constitui comportamento contraditório. Revisão do Tema 677 ainda não transitou em julgado. Aplicação do entendimento ora vigente, consolidado na Súmula 179 da Corte Superior, no sentido de que a instituição financeira responde pelo pagamento da correção monetária após a realização do depósito. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.